Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGENS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais ajuizada pela consumidora.
2. A sentença declarou resolvido o contrato de intermediação e condenou a requerida a pagar à autora o valor referente ao custo de aquisição de novas passagens aéreas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o estado de recuperação judicial da empresa constitui fator limitante de sua responsabilidade perante a consumidora; (ii) se a execução do serviço contratado acarretaria onerosidade excessiva devido à majoração dos custos de transporte aéreo; e (iii) se o reembolso das passagens adquiridas pela autora junto a terceiros configuraria enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inaplicabilidade da teoria da onerosidade excessiva ou da imprevisão no caso concreto, pois a variação no preço das passagens e sua tendência de aumento já eram previamente conhecidas pela requerida e inerentes ao próprio risco do negócio.
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa ou dolo.
6. Restou incontroverso o descumprimento contratual pela empresa requerida, caracterizando falha na prestação de serviços ao cancelar as viagens de ida e volta da autora sem comunicação adequada.
7. Os riscos do empreendimento devem ser suportados pelo agente responsável pela atividade empresarial, não podendo ser transferidos ao consumidor.
8. Precedente da Casa: “(...) 11. O acervo probatório indica ausência de todos os pressupostos da Teoria da Imprevisão para revisão/resolução contratual praticada pela fornecedora. O aumento dos valores das passagens pode, em tese, enquadrar-se no art. 478, CC. Porém, sua demonstração deve ser verificada concretamente, o que não ocorreu na hipótese. A fornecedora limitou-se a anexar matérias jornalísticas relativas ao aumento do preço médio das passagens e dos combustíveis e à realização de simulações de opções de aquisição em condições diferentes da proposta do consumidor. 12. Os riscos do empreendimento devem ser suportados pelo sujeito responsável pela atividade empresarial, sob pena de transmitir a repercussão econômica e a variação dos custos aos consumidores. A oferta promocional tem por objetivo garantir um preço mais acessível. No caso, a contratação ocorreu cinco meses antes da previsão da viagem, sob a promessa de emissão dos bilhetes. Ambas as partes tiveram a oportunidade de se ajustar financeiramente para a celebração do negócio, o que não pode ser simplesmente desfeito sobre a alegação de onerosidade excessiva (...).” (0736441-61.2023.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 27/02/2024.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A situação de recuperação judicial não exime a empresa de suas obrigações contratuais perante os consumidores. 2. A variação de preços das passagens aéreas constitui risco inerente à atividade empresarial e não configura hipótese de aplicação da teoria da onerosidade excessiva. 3. O reembolso dos valores gastos pelo consumidor para aquisição de novas passagens aéreas decorre do princípio da reparação integral e não configura enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, caput e § 2o, 14; CC, arts. 317, 478 e 480.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0736441-61.2023.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 27/02/2024.